Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717148-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: KAMILLA LAIS DOS SANTOS SILVA, GILSON DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S/A em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que rejeitou a impugnação ao bloqueio apresentada pelo agravante nos autos no 0712413-58.2025.8.07.0001. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, ao deferir o bloqueio do valor de R$ 33.680,00, correspondente ao procedimento cirúrgico, fundamentou-se exclusivamente na alegação do exequente de descumprimento da ordem judicial. Alega que não houve a devida análise das informações apresentadas pela seguradora quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, em evidente afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, restringindo-se o juízo a ato de arbítrio, sem a necessária apreciação das provas constantes nos autos. Argumenta que cumpriu integralmente o comando judicial, uma vez que autorizou devidamente as cirurgias prescritas, tornando-se totalmente indevida a medida constritiva efetuada pelo magistrado de 1a instância, motivo pelo qual se pugna pela reforma da r. decisão. Assevera que que as astreintes devem ser afastadas ou revistas para serem estabelecidas em patamares razoáveis e muito inferiores. Ao final, pugna pelo provimento do agravo para que seja reformada a r. decisão agravada a fim de que a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela seguradora seja totalmente acolhida. Preparo recolhido. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 07/07/2025, foi publicado acórdão no processo originário (ID 73641166 autos 0751439-97.2024.8.07.0001), no qual o recurso de apelação interposto pela ora agravante foi conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar os honorários sucumbenciais, fixando-os por equidade em R$ 3.000,00, suportados na proporção de 50% para cada parte. A prolação de acórdão no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1.Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria. (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso) AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifo nosso). Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à reforma da decisão vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 24 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator